Tribunal: TJBA
Processo: 8001006-28.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001006-28.2019.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSE TOMAS DOS SANTOS NETO Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONDENAÇÃO DOS APELADOS/ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE BRUMADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA – DPE. CABIMENTO. TESE FIRMADA PELO STF, NO JULGAMENTO DO RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002). RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001006-28.2019.8.05.0032, em que figuram como Apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e Apelados ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE BRUMADO. A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao apelo, em juízo de retratação, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2024. Des(a). Presidente Desa. Cynthia Maria Pina Resende Relatora Procurador(a) de Justiça